Tribunal: TJDFT
Processo: 0722874-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS PELO JUÍZO SINGULAR. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 1.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. 1.2. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira.
2. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 2.1. Convém destacar que a gratuidade de justiça tem caráter personalíssimo, de modo que não é admissível a exigência de comprovação dos requisitos respectivos por pessoa diversa de quem a postula. 2.2. A constatação da eventual condição financeira do representante legal da infante para custear as despesas do processo não pode ser admitida como argumento para o indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada pela criança, o que seria causa de injustificada restrição ao exercício do direito de ação.
3. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de majoração do valor referente à prestação de alimentos provisórios, fixado em favor da agravante.
4. A prestação de alimentos resulta da ponderação de fatores como a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. 4.1. Por essa razão somente após a regular instrução processual será possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira do recorrido em contraposição às necessidades dos recorrentes.
5. É necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela agravante, de acordo com a jurisprudência prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.